Tribunal: CARF
Processo: 13736.000697/2004-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.000697/2004-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.115 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARDIOINT-CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA S/C LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
COMPENSAÇÃO
APRESENTADA POR MEIO DE FORMULÁRIO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA DOS PARADIGMAS APRESENTADOS. FALTA
DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos
paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria
questionada, diverso daquele que se revela nos autos.
Da mesma forma, ainda que tratando-se de demanda resolvida pela análise de
constatações fáticas e circunstancias do processo administrativo, o manejo do
Apelo Especial exige a demonstração de divergência jurisprudencial na
interpretação da matéria tratada legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Viviane
Vidal Wagner.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000697/2004-06
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000697/2004-06

Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000697/2004-06

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 603 a 613) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1801-00.016 (fls. 589 a 599), da sessão de 07 de
maio de 2009, proferido pela C. 1a Turma Especial da 1a Seção deste E. CARF, que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, declarando o pedido de
restituição apresentado por meio de protocolo como devidamente formulado. Confira-se:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
Ementa: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito do contribuinte em pleitear o indébito tributário decai no prazo de
cinco anos a contar da extinção do crédito tributário, conforme preceituado no
artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ELETRÔNICO. VEDAÇÃO AO FORMULÁRIO.
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Ainda que utilizado o formulário pelo contribuinte sem que ocorra a hipótese
de exceção prevista em norma tributária complementar, o fato de o sistema
eletrônico não aceitar o Pedido de Restituição/Compensação — Per/Dcomp
após julgada essa questão formal no âmbito administrativo, impõe-se que o
Pedido de Restituição seja considerado formulado pelo contribuinte e
analisado, pela autoridade competente, o mérito do direito substantivo de fazer
ou não jus à restituição pleiteada, sob pena do Estado se locupletar
indevidamente.

Em resumo, a contenda tem como objeto Pedido de Restituição apresentado em
08/10/2004, por meio de formulário físico junto à Receita Federal do Brasil, referente a IRPJ
recolhido supostamente de maneira indevida entre 30/01/1998 a 30/01/2004.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito é apenas em
relação à validade da apresentação do Pedido de Restituição por meio de formulário.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

A empresa em epígrafe, em 08/10/2004, impetrou, via formulário, pedido de
restituição do valor de R$ 191.872,05 objetivando compensar esse valor com
débitos vincendos.
O montante objeto de restituição refere-se à soma de 25 "parcelas"
discriminadas pela empresa às fls. 36 e 37, corrigidas pelo juros calculados à
taxa Selic.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000697/2004-06

A referida planilha não traz códigos de receita, nem discriminação dos
impostos supostamente recolhidos à maior, mas consta do processo cópias de
DARF de recolhimentos efetuados entre 30/01/1998 a 30/01/2004, cujo código
de receita é '2089' — IRPJ/Lucro Presumido — e a requerente esclarece que
entende ser direito seu a restituição dos impostos recolhidos sobre base de
cálculo majorada.
Isto porque entende que presta serviços hospitalares e indevidamente presumiu
o lucro utilizando o coeficiente de 32% quando a norma tributária autoriza 8%.
Além das cópias dos referidos DARF (fls. 53 a 65), junta ao presente cópias das
DIPJ relativas aos anos-calendários de 1997 a 2003, originalmente entregues e
retificadoras (fls. 66 a 458).
Às fls. 460 a 463, a autoridade competente exarou Informação Fiscal adotada
pelo Delegado da Receita Federal no sentido de não acatar o pedido de
restituição considerando:
(a) O indeferimento do pedido de restituição dos valores pagos há mais de cinco
anos da data de formalização do presente processo. Incluem-se, segundo
planilhas às fls. 39/52 e DARF às fls. 53/65, os pagamentos efetuados até
05/08/1999, correspondentes aos períodos de apuração 4° trimestre 1997 a 2°
trimestre 1999;
(b) Considerar não formulado o pedido de restituição dos valores pagos no
período de 10/11/1999 a 31/01/2004, correspondentes aos períodos de apuração
30 trimestre/1999 a 40 trimestre 2003, de acordo com o disposto no art. 40 da
Instrução Normativa n°432/2004.
Inconformada, a empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
469 a 491 argumentando que o programa PerDcomp pelo qual devem ser
enviados os pedidos de restituição possui "...tecnologia incapaz de suprir todas
as etapas que são imprescindíveis para constituição do processo administrativo
isso se deve à apresentação de algumas falhas operacionais que prejudicam a
eficácia das informações transmitidas e que dessa forma, justificaram o
protocolo manual do presente processo."
Discorre, ainda sobre a previsão inserida na Instrução Normativa SRF n°
414/04 no que respeita à possibilidade dos contribuintes entregarem por
formulário o pedido de restituição, entendendo que o seu caso aplica-se às
exceções previstas na norma complementar.
Invoca os incisos I, VI, VII e IX do § único do artigo 2°, da Lei n° 9.784/99
para dizer que a decisão da DRF é contrária a esses preceitos pertinentes a
todos os processos administrativos federais. Salienta que a abstenção no
despacho decisório não fundamenta-se em nenhuma norma legal.
Defende o direito que lhe assiste em ser equiparada às empresas que prestam
serviços hospitalares e sobre o prazo decenal para pleitear o direito à
restituição dos indébitos tributários.
Às fls. 504 a 509 a Quinta Turma Julgadora da DRJ I, no Rio de Janeiro/RJ,
proferiu o Acórdão n° 12-15.099/07 mantendo o indeferimento do pedido de
restituição e compensação.
Rechaçou a possibilidade de repetição do indébito ocorrido em prazo superior
a cinco anos do pagamento e não conheceu do pedido de restituição quanto aos
pagamentos efetuados após 04/11/99.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000697/2004-06

Fundamentou a decisão quanto a considerar o pedido não formulado
basicamente nos dispositivos da Instrução Normativa SRF n° 460, de 18/10/04,
a saber, artigos 31 e 76, §§2°, 3° e 4°, entendendo que, para o caso em
concreto, não houve qualquer impossibilidade da contribuinte em enviar o
pedido de restituição via sistema PerDcomp e nem houve hipótese de exceção
concretizada, conforme previsto na norma.
Explicitou, ainda, que as falhas apontadas, uma a uma, não justificaram a não
utilização do programa.
Irresignada, a empresa interpôs, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fls.
512 a 536, no qual alega, em síntese:
a) discorre sobre o direito material de ser equiparada às empresas que prestam
serviços hospitalares, entendendo ser líquido e certo o indébito tributário por
ter recolhido IRPJ, segundo o regime de presumir o lucro ao coeficiente de
32%, quando a norma autorizava 8%;
b) ataca o artigo 3° da Lei Complementar n° 118/05 e discorre amplamente
sobre prazo decadencial, reprisando que o prazo para pleitear a repetição do
indébito de tributos reconhecidamente da modalidade 'por homologação' é de
dez anos, e não cinco, sendo essa, inclusive, a posição do Superior Tribunal de
Justiça - STJ;
c) invoca os artigos 165 e 170 do Código Tributário Nacional — CTN que
dispõem sobre o direito à restituição e à compensação, respectivamente, c/c o
art. 66 da Lei n° 8.383/91 e art. 49 da Lei n° 10.637/2002;
d) reprisa os argumentos trazidos na defesa inicial sobre serem incabíveis, ao
presente caso, as razões pelas quais o seu pedido foi considerado não
formulado;
e) defende, amplamente, que o órgão julgador de instância administrativa pode
e deve se manifestar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade dos atos
administrativos editados em flagrante dissonância, citando trecho de acórdão
do Primeiro Conselho de Contribuintes nesse sentido e doutrina a respeito;
f) argumenta que os preceitos estabelecidos nos incisos LIV, LV, XXXIV do
artigo 5° da Constituição foram devidamente exercidos pela contribuinte e que
é ilegítima a norma que restringe o acesso ao contencioso administrativo.
É o relatório. Passo a analisar as razões recursais.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada (fls. 110 a 112), mantendo o r. Despacho Decisório. Inconformada, a ora Recorrida
apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em resumo, reiterando suas alegações de defesa,
versando sobre a inocorrência de decadência e efetiva e validade formulação de seu pleito de
restituição, entregue por protocolo manual.

Quando do julgamento de Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária por manter a
constatação de caducidade parcial do direito da Contribuinte, mas deu-lhe provimento para
considerar o Pedido de Restituição como formulado, determinado que fosse o mesmo apreciado
pela Unidade Local.

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000697/2004-06

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial, agora sob apreço, demonstrando a
suposta existência de divergência jurisprudencial regimentalmente exigida, trazendo acórdãos
paradigmas que trataram da rejeição de pleitos de restituição apresentado por meio de
formulários, protocolados em via física, pela ausência de justificativa de impossibilidade de fazê-
lo por meio eletrônico.

Processado, o Apelo Especial fazendário teve seu seguimento acatado, por meio
do r. Despacho de Admissibilidade fls. 618 a 620, entendo que a matéria objeto dos acórdãos
confrontados é a mesma, pelo que o acórdão apresentado pela Fazenda Nacional cumpre a
exigência de demonstrar, fundamentadamente, a divergência de decisões prolatadas entre
colegiados deste Conselho, em casos idênticos ao do litígio.

Na sequencia, a Contribuinte foi intimada, mas não apresentou Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000697/2004-06

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está
sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF instituído pela Portaria MF no
256/09.

Conforme relatado, a Contribuinte não questiona o conhecimento do Apelo
fazendário em Contrarrazões.

Porém, primeiro registre-se que o r. Despacho de Admissibilidade é deveras
sucinto e sequer faz um cotejo analítico entre o v. Acórdão recorrido e ambos os paradigmas
trazidos.

Nessa esteira, após colacionar trecho do ratio decidendi do v. Acórdão no 1801-
00.016, referente à matéria sob questionamento recursal, procede às seguintes afirmações e
conclusão:

De fato, a matéria objeto dos acórdãos confrontados é a mesma, pelo que o acórdão
apresentado pela Fazenda Nacional cumpre a exigência de demonstrar,
fundamentadamente, a divergência de decisões prolatadas entre colegiados deste
Conselho, em casos idênticos ao do litígio.
Satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade DOU seguimento ao recurso
especial.

Contudo, tendo em vista que a análise da conclusão de admissão total do Recurso
Especial (sem nenhuma ressalva ou rejeição de acórdãos paradigmas) é totalmente devolvida à
C. Turma julgadora da Instância especial, sendo tema de derradeira competência dos I.
Conselheiros da C. CSRF e, no caso, tendo sido regularmente conferido à Recorrida
oportunidade de ofertar contrarrazões – a qual quedou-se silente - não se verifica prejuízo às
Partes ou a necessidade de repetição de tal ato decisório preliminar.

Assim, procede-se agora à devida análise dos v. Acórdãos no 201-81403 e no 203-
11071, trazidos como paradigmas para a matéria questionada, referente à validade do Pedido de
Restituição apresentado por formulário protocolado manualmente.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000697/2004-06

O v. Acórdão recorrido entendeu que, apesar do regramento infralegal da Receita
Federal do Brasil, à época da apresentação do pleito de restituição, determinar seu
processamento pela via eletrônica, reconhecendo violação injustificada pela contribuinte, havia,
naquele caso específico, justificativa circunstancial para que o pleito da Contribuinte fosse
processado, referente à constatação de impossibilidade de apresentação de novo pedido ou
retificação daquele crédito, em razão das limitações do próprio sistema de PER/DCOMP.
Confira-se:

(...)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ELETRÔNICO. VEDAÇÃO AO FORMULÁRIO.
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Ainda que utilizado o formulário pelo contribuinte sem que ocorra a hipótese
de exceção prevista em norma tributária complementar, o fato de o sistema
eletrônico não aceitar o Pedido de Restituição/Compensação — Per/Dcomp
após julgada essa questão formal no âmbito administrativo, impõe-se que o
Pedido de Restituição seja considerado formulado pelo contribuinte e
analisado, pela autoridade competente, o mérito do direito substantivo de fazer
ou não jus à restituição pleiteada, sob pena do Estado se locupletar
indevidamente.
(...)
Destarte, a contribuinte embora arrole alguns motivos pelos quais entendeu,
per si, que poderia fugir às recomendações cogentes da então Secretaria da
Receita Federal, acabou por infringir norma complementar tributária, cuja
observância não é facultativa, porém obrigatória e normatizada pelo CTN.
Quantas à razões chamadas de 'impeditivas' pela requerente, conforme seu
entendimento, em utilizar o sistema próprio para pleitear a restituição, com
efeitos para compensação de tributos, ressalto que foram uma a uma
rechaçadas pela primeira instância administrativa, cujos contra argumentos
não foram especificamente tratados no recurso administrativo se limitando a
recorrente, neste tópico, a repetir o aventado na impugnação, motivo pelo qual
adoto integralmente os fundamentos do órgão julgador a quo.
A empresa, talvez, só poderia ter apresentado formulário no que se refere ao
pedidos de restituição e compensação dos indébitos com mais de cinco anos, da
data de protocolo, mas essa questão não deve ser abordada aqui, visto que
neste concernente o pedido foi aceito e indeferido pela autoridade competente.
E também foi apreciada a questão da decadência do direito à
restituição/compensação tanto pelo órgão julgador de primeira instância, como
agora nesse voto.
O não conhecimento do pedido considerado não formulado, refere-se aos
débitos ainda não decaídos, adotando-se, nesse decisório, a tese dos cinco anos
até o protocolo do pedido de restituição de fl. 01.
E a empresa limitou-se, no recurso voluntário, a alegar que "De fato, a
presente empresa encontra excetuada das hipóteses em que deverá ser utilizado
o PER/DCOMP 2.2 e, portanto, poderia exercer o direito a protocolização
manual... ."invocando o § 1° do artigo 3° da IN SRF n° 600/05, mas não
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000697/2004-06

explicita qual o ponto exatamente que a impossibilitava de efetuar a
PERDCOMP eletronicamente, como exigido pela norma complementar.
Similarmente, pode-se comparar com um pedido de restituição de Imposto de
Renda Pessoa Física cujo valor é apurado, normalmente, na Declaração de
Imposto de Renda.
Se o contribuinte não preenche e entrega a referida declaração ao fisco, não
pode requerer a restituição, embora até possa, em tese, ter esse direito, por
meio de petição. Há que se submeter às regas impostas pelo fisco e expedidas
por meio das normas complementares tributárias, usualmente as Instruções
Normativas, denominadas assim porque possuem os atributos dos atos
administrativos que impõe normas e são cogentes, tanto para a administração
quanto para o administrado.
O equívoco do administrado, contribuinte, nesse caso, centraliza-se, ao meu ver
em três pontos:
1° - em retirar da norma complementar em questão (Instrução Normativa) os
seus atributos normativos, como se fosse ofensiva à própria norma legal, que
lhe delega a regulamentação da matéria no tocante ao direito formal (ou
adjetivo) dos contribuintes;
2° - entender que lhe assiste faculdade em optar ou não por preencher
manualmente o pedido, quando não há opção aberta a esse procedimento; e,
3o - entender, erroneamente, que não pode preencher as PER/DCOMP de forma
eletrônica, no que se refere aos tributos supostamente recolhidos a maior,
respeitado o prazo decadencial, quando já deveria tê-lo feito, à primeira
decisão administrativa que considerou o seu pedido não formulado.
E, não vejo, por todo exposto, qualquer iniqüidade praticada no presente caso
que fira os preceitos constitucionais invocados pela recorrente.
A empresa interpôs de foram indevida, ou irregular, como preferir, o pedido de
restituição e compensação, a autoridade competente analisou o referido e disse
que não o considerava formulado, com fulcro nos atos normativos em vigência;
a requerente manifestou, regularmente, a sua inconformidade, foi julgada a sua
manifestação em primeira instância administrativa e, agora, em segunda
instância administrativa está a se reapreciar a lide. Tudo de forma vinculada e
motivada, em consonância com as normas legais vigentes.
Ora, todo esse iter processual, data venha, é, precisamente, o exercício
constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório, do
direito de peticionar e da busca à verdade material.
A Lei n° 9.784/99 não é aplicável no âmbito do processo administrativo
tributário, senão subsidiariamente, em lacunas do Decreto n° 70.235/72, com
alterações posteriores, o que não ocorre no presente caso.
Como podemos denotar pela seqüência das normas tudo está em conformidade
com o previsto constitucionalmente para o funcionamento e organização do
Sistema Tributário Nacional, em perfeita harmonia.
Ocorre, todavia, que a situação fática ora encontrada é muito singular.
Porque, de fato, o sistema PerDcomp não aceita os supostos créditos
tributários discorrido o prazo qüinqüenal, ou seja, ao contribuinte tomar
ciência dessa decisão, não terá como ingressar com os pedidos de restituição
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000697/2004-06

dos valores que entende ter direito e que foram objeto de discussão
administrativa até essa data.
Entendo que o direito formal não pode suplantar o direito material. Mais uma
vez reprisando que nesse decisório não se tratará desse último, no que
concerne a exarar qualquer entendimento sobre o cabimento ou não da
redução de coeficiente conforme pretendido pela contribuinte, nem se
homologará qualquer pretensão quanto aos valores.
Julgar o presente processo no sentido de que efetivamente a contribuinte não
podia utilizar de formulário, mas não lhe dar a oportunidade de exercer sua
pretensão material porque a outra forma, correta, não lhe está mais ao
alcance, por falta de previsão no sistema PerDcomp, não me parece correto.
Afinal, como explicitado, a contribuinte exerceu seus direitos constitucionais
processuais e recebeu a prestação jurisdicional do Estado, ainda que
administrativamente.
Eis porque, na seara tributária processual, ouso usar da analogia preceituada
no artigo 108, inciso I, do CTN, para aplicar o disposto no artigo 151, inciso
III, do mesmo diploma legal, que trata da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em caso de reclamações ou recursos interpostos pelos administrados,
estendendo o disposto à suspensão da decadência para que a recorrente possa
ver seu direito à restituição avaliado pela autoridade competente. Isso porque,
não sendo considerado formulado o pedido, devido à utilização de meio
indevido, vale dizer que a sentença surte efeito ex tunc, desde aquela época, o
que fulminaria, pela decadência, novo exame dos valores serem suscetíveis ou
não de devolução por impossibilidade fática de se utilizar as PerDcomp
eletrônicas.
Por conseguinte, dada a impossibilidade da contribuinte, após o julgamento
desse recurso voluntário, em pedir a restituição/compensação por meio do
sistema Per/Dcomp, que friso seria a forma correta de exercer o seu direito,
voto no sentido desse processo retornar à DRF em Niterói/RJ, Serviço de
Orientação e Análise Tributária — SEORT, para que se considere formulado o
pedido de restituição e compensação em tela, referente ao período posterior a
04/11/99, e sejam tomadas as providências de praxe para verificação da
existência do direito da contribuinte em reduzir o coeficiente de 32% para 8%,
bem como, se for o caso, verificar os valores pertinentes. (destacamos)

Como se observa, a I. Relatora deixou muito claro que a Contribuinte havia
descumprido a norma infralegal da Receita Federal do Brasil, sem justificativa válida, não
havendo, objetivamente, qualquer ilegalidade ou improcedência no negativa do reconhecimento
da sua formulação. E o ratio decidendi para determinar o pleito como formulado, foi
exclusivamente a constatação de que, naquele caso, não haveria mais outros meios de se pleitear,
pela via adequada, ou proceder a qualquer outra medida, em face do prazo transcorrido entre o
indébito e aquela data, pois o sistema não aceitaria pedidos de indébitos tão antigos.

Ao seu turno, assim se entendeu e se fundamentou no primeiro paradigma
apresentado, v. Acórdão no 201-81403:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000697/2004-06

Período de apuração: 01/04/1997 a 30/12/1998
COFINS. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO
O direito de pedir restituição/compensação de Cofins extingue-se em cinco
anos, contados do pagamento. A edição da Lei Complementar no 118/2005
esclareceu a controvérsia de interpretação quanto ao direito de pleitear a
restituição do indébito, sendo de cinco anos contados da extinção do crédito
que, no lançamento por homologação, ocorre no momento do pagamento
antecipado previsto no § 1o do art. 150 do CTN.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. FOMULÁRIOS (SIC).
Não estando devidamente comprovada a impossibilidade da utilização do
sistema informatizado PER/DComp, não há como aceitar pedido de restituição
em formulário impresso.
Recurso voluntário negado.
(...)
No que tange à forma procedimental do pedido de restituição do período de
15/01/1999 a 30/11/2003, melhor sorte não socorre a recorrente, posto que não
havia qualquer impedimento para a elaboração eletrônica dos pedidos. A
simples, alegação de que o procedimento requer uma série de lançamentos não
é motivo justificável.
Ademais, a Instrução Normativa no 323/2003 assim determina: (...)

Observe que a abordagem foi direta e objetiva, reconhecendo que não havia,
naquele caso nenhum óbice para o uso dos sistema. Nada se apurou sobre a possibilidade do
contribuinte poder ou não transmitir outro pedido de restituição, ou retificação, por meio dos
sistemas da Receita Federal do Brasil.

E agora, confira-se o segundo paradigma, v. Acórdão no 203-11.071:

COFINS.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PRAZO
DECADENCIAL.
PAGAMENTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS OU A MAIOR.
Nos termos dos arts. 168, I, e 150, § 1, do CTN, o direito de pleitear a repetição
de indébito tributário oriundo de pagamentos supostamente indevidos ou a
maior extingue-se em cinco anos, a contar do pagamento.
COFINS.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Não
estando
devidamente
comprovada a impossibilidade da utilização do sistema informatizado
PERD/COMP, não há como aceitar pedido de restituição em formulário
impresso.
Recurso negado.
(...)
Assim é que, visando resguardar os interesses da administração tributária,
foram baixadas normas administrativas para que os contribuintes tenham
acesso ao seu direito de restituição de créditos tributários, as quais devem ser
observadas, sob pena de indeferimento de seu pedido.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000697/2004-06

As alegações da recorrente no sentido de que estaria impossibilitada de efetuar
o pedido segundo as normas estabelecidas pela administração tributária não
procedem, uma vez que está devidamente demonstrado nos autos, que apesar
da grande quantidade de documentos que deverão ser informados no sistema,
este fato por si só não justifica o abandono do sistema.

Igualmente ao primeiro paradigma, esse outro v. Aresto é objetivo e direto ao
rejeitar a justificativa do contribuinte, de grande monta de documentos envolvidos, e reconhecer
que não houve impossibilidade de uso do sistema eletrônico do Fisco. Não há qualquer
ponderação e abordagem sobre a temporalidade do crédito e possibilidade de fazer novo pedido
ou retificá-lo por meio desse ambiente automatizado.

Na verdade, naquilo que os v. Acórdãos no 201-81403 e no 203-11.071 tratam
sobre a não formulação do pleito de restituição apresentado manualmente e a improcedência das
justificativas para não ter se usado o sistema eletrônico, estes são totalmente convergentes com
o v. Acórdão no 1801-00.016, ora recorrido. Inclusive, de igual forma, fundamentam tal óbice
nas Instruções Normativa, reconhecendo a validade da suas prescrições.

Em fundamental acréscimo: não há nenhuma divergência sobre a interpretação de
qualquer norma ou regra legal - ou mesmo infralegal – no confronto dos Julgados.

Regimentalmente, a premissa do cabimento do Recurso Especial é exatamente
estar diante de decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, como o próprio caput
do art. 67 do Regimento Interno prevê; o que não se verifica aqui.

Na verdade, isso principalmente ocorre, pois, como já adiantado, os fatos e as
circunstâncias detectadas nesse feito, que levaram os Julgadores do v. Acórdão recorrido a
aceitar o Pedido de Restituição e determinar seu retorno à Unidade Local, não fazem parte do
arcabouço fático das demandas em proferidos os supostos Acórdãos paradigmas - ou sequer
foram aventados para se alcançar as decisões jurisdicionais prevalecente naquelas outras
demandas.

Desse modo, 1) não havendo a similitude fática necessária entre os supostos
paradigmas e v. Aresto questionado e, 2) tampouco, demonstração de interpretação divergente da
legislação tributária, exigida na própria hipótese recursal regimental, não deve ser conhecido o
Recurso Especial fazendário.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional,

Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 13736.000697/2004-06

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital